Tribunal: TJBA
Processo: 0503714-46.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503714-46.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS GOMES e outros Advogado(s): JAIRO DAS VIRGENS DO NASCIMENTO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Embargos de declaração na apelação: 0503714-46.2018.8.05.0039 Comarca: Camaçari Embargante: Raimundo Nonato dos Santos Gomes Defesa técnica: Defensoria Pública do Estado da Bahia Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão julgador: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA DA PENA – CONTRADIÇÃO ALUSIVA À INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – INEXISTÊNCIA – OMISSÃO DECORRENTE DA FALTA DE ANÁLISE DA APLICABILIDADE DA ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO – ACOLHIMENTO – OMISSÃO SANADA – CONCLUSÃO PELA INVIABILIDADE DA INCIDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA NÃO CONFESSADA – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM REPERCUSSÃO CONCRETA NO CÁLCULO DA PENA. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Raimundo Nonato dos Santos Gomes contra o acórdão que manteve sua condenação a 08 anos e 09 meses de reclusão e 22 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal). O embargante alegou contradição no cálculo da pena, afirmando que, apesar de afastada a reincidência, a pena não foi recalculada. Adicionalmente, apontou omissão quanto à análise da aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado é contraditório por não ter reformulado o cálculo da pena após afastar a reincidência; e (ii) se houve omissão na análise da aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não houve contradição no cálculo da dosimetria da pena. O acórdão embargado expressamente consignou que a condenação anterior do embargante, embora não configurasse reincidência na data do crime, foi devidamente valorada como circunstância judicial desfavorável (antecedentes) na primeira fase da dosimetria, mantendo a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. De outro lado, houve omissão do acórdão em relação à análise da confissão espontânea. Contudo, o embargante não confessou a autoria delitiva. Em seus interrogatórios, tanto na delegacia quanto em juízo, o embargante negou a autoria do roubo, afirmando desconhecer a origem ilícita do veículo e a existência da arma. A confissão espontânea exige a admissão inequívoca da autoria do crime, o que não ocorreu no presente caso. 5. Em consequência, o reconhecimento da omissão não implica repercussão no cálculo da pena imposta, que se mantém inalterada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para reconhecer a omissão quanto à análise da confissão espontânea, sem repercussão concreta no cálculo da pena, que permanece em 08 anos e 09 meses de reclusão e 22 dias-multa. Tese de julgamento: “1. A condenação anterior foi valorada como antecedentes, na primeira fase da dosimetria, em patamar razoável e proporcional, afasta a alegação de contradição no cálculo penal. 2. A atenuante da confissão espontânea exige a admissão inequívoca da autoria do crime, não sendo configurada pela mera admissão da presença no local dos fatos ou posse do bem objeto do crime, sem o reconhecimento da participação no delito.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código Penal, arts. 65, III, "d", 157, §2º, II, e §2º-A, I. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AREsp n. 2.850.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025, DJEN de 26.03.2025. · STJ, AREsp n. 2.870.741/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.06.2025, DJEN de 17.06.2025. · STJ, HC n. 768.520/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024, DJEN de 17.12.2024. · STJ, Súmula n. 545. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo acolhimento dos embargos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM REPERCUSSÃO CONCRETA NO CÁLCULO DA PENA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal de n. 0503714-46.2018.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, interposta por Raimundo Nonato dos Santos Gomes em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto condutor.